Tribunal: TJBA
Processo: 8006726-48.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006726-48.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITALO MATOS COSTA e outros

Advogado(s)
:
FABIO ANTONIO GONCALVES JUNIOR, IKARO ANTONIO ALVES VIANA, THAISA FARIAS FALCAO COSTA

APELADO: ANA CRISTINA FARIAS DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO DE ENCARGOS ACESSÓRIOS (ÁGUA E LUZ). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DOS RÉUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança, condenando o locatário e o fiador, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondentes a faturas de energia elétrica e água inadimplidas, acrescidas do valor de supostos empréstimos contraídos pela representante da locadora, e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à análise de três pontos fundamentais: a) A concessão do benefício da gratuidade de justiça aos apelantes, indeferido em primeira instância; b) A correta extensão da condenação por danos materiais, especificamente no que tange à inclusão de valores decorrentes de empréstimos cuja comprovação e nexo causal são questionados; c) A configuração, ou não, de dano moral indenizável em virtude do inadimplemento contratual por parte do locatário.

III. Razões de decidir

3. O benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido aos apelantes, uma vez que os documentos juntados em sede recursal demonstram a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de suas famílias, preenchendo os requisitos legais.

4. A condenação a título de danos materiais deve se ater estritamente aos prejuízos efetiva e inequivocamente demonstrados nos autos, conforme o artigo 402 do Código Civil. A pretensão de ressarcimento por valores de empréstimos, sem a devida comprovação do contrato de mútuo e do nexo de causalidade direto e imediato com o inadimplemento dos encargos locatícios, não pode ser acolhida, sob pena de se indenizar dano hipotético. O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, no caso, a exata extensão do dano material, incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

5. O mero inadimplemento de obrigações contratuais, como o não pagamento de contas de água e luz por parte do locatário, embora gere dissabores e prejuízos de ordem patrimonial, não configura, por si só, dano moral indenizável. Consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a demonstração de uma situação excepcional que viole diretamente os direitos da personalidade, o que não se verifica no caso concreto, que se resolve na esfera da reparação material.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, excluindo da condenação por danos materiais os valores relativos a empréstimos não comprovados e afastando integralmente a condenação por danos morais, com a consequente redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento: "1. A condenação por danos materiais, na modalidade de danos emergentes, pressupõe a existência de prova concreta do prejuízo sofrido pela parte, não sendo admissível o ressarcimento de valores decorrentes de supostos empréstimos cuja contratação e nexo causal direto com o ato ilícito não foram cabalmente demonstrados. 2. O descumprimento de obrigações acessórias em contrato de locação, tal como o não pagamento de faturas de consumo, insere-se no âmbito do inadimplemento contratual e, como regra, não gera dano moral indenizável, salvo se comprovada a ocorrência de situação excepcional que ultrapasse o mero dissabor e atinja a esfera dos direitos da personalidade."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL

nº

8006726-48.2024.8.05.0113
em que figura como apelante
ITALO MATOS COSTA e ÍCARO MATOS COSTA
e
, como parte apelada,
RIVIANNE RIELA MANZOTTI e ANA CRISTINA FARIAS DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,___de ____________ 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça